Tribunal: TJMT
Processo: 1090759-13.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090759-13.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa.
direito civil. embargos de declaração em apelação cível. honorários advocatícios. arbitramento judicial. rescisão unilateral de contrato advocatício. termos de quitação. condição suspensiva. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco réu contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa da ação monitória patrocinada pelo escritório autor até a rescisão unilateral promovida pelo banco em 19/11/2020.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece dos vícios de nulidade, omissão, contradição ou erro material apontados pelo embargante; e (ii) saber se a fixação dos honorários em percentual inferior ao postulado configura sucumbência recíproca.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição interna e erro material, não se prestando à revisão do error in judicando nem à reapreciação de teses já enfrentadas no acórdão.

4. Todas as questões suscitadas — extra petita, premissa fática, condição suspensiva, eficácia dos Termos de Quitação, serviços prestados, proveito econômico e fundamentação do quantum — foram expressamente enfrentadas no acórdão. O que o embargante apresenta como vício é, em cada caso, discordância com a interpretação jurídica adotada, o que não autoriza os embargos declaratórios.

5. Os Termos de Quitação anuais são genéricos e não identificam a ação monitória específica objeto do litígio, sendo inidôneos como prova de quitação. Inexiste, ademais, documento que abranja o período de 01/01/2020 a 19/11/2020, o que por si só legitima o arbitramento em relação a esse interregno.

6. Em ação de arbitramento de honorários, qualquer indicação numérica apresentada pelo autor tem natureza de mera proposta. A fixação em percentual inferior ao postulado não configura sucumbência recíproca.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 24; CC, arts. 129, 320, p.u., e 884; CPC, arts. 85, § 2º, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.12.2025; STJ, AREsp 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.04.2025; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 10.05.2013; TJMT, RED 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 1090759-13.2025.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o banco ao pagamento de honorários arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa da Ação Monitória nº 7001268-71.2016.8.22.0017, patrocinada pelo escritório até a rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco em 19/11/2020 (cf. Id. nº 359744894).

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta, inicialmente, a nulidade do acórdão por suposto julgamento extra petita, afirmando que a decisão teria extrapolado os limites da controvérsia devolvida ao Tribunal. Argumenta, ainda, que o julgado se fundamentou em premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato celebrado entre as partes, com desconsideração das cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, as quais, em seu entender, disciplinariam de forma expressa a remuneração contratada.

Alega também a existência de contradição no acórdão no que se refere à condição suspensiva estipulada para o recebimento dos valores vinculados à denominada Recuperação Final, defendendo que o implemento dessa condição constituiria requisito indispensável para a exigibilidade da verba pretendida. Sustenta, ademais, omissão quanto à eficácia dos Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pelas partes, especialmente em relação à cláusula 6.22 do contrato e ao disposto no parágrafo único do art. 320 do Código Civil, os quais, segundo afirma, impediriam qualquer pretensão de cobrança adicional.

Prossegue afirmando que o acórdão deixou de observar a orientação contida em decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.935.059/MT, apontada como paradigma aplicável ao caso. Aduz, ainda, omissão quanto aos serviços efetivamente prestados e à alegada inexistência de proveito econômico nas ações de execução objeto da controvérsia, circunstância que, segundo defende, afastaria a possibilidade de arbitramento da verba honorária nos moldes definidos pelo colegiado.

Por fim, sustenta a insuficiência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado, por entender ausentes os critérios que justificariam o valor fixado, bem como aponta erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca e a consequente necessidade de redistribuição dos encargos processuais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão (cf. Id. nº 361909861).

Em contrarrazões, Galera Mari e Advogados Associados pugna pela rejeição integral dos embargos (cf. Id. nº 364030871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Apelação Cível nº 1090759-13.2025.8.11.0041, oriunda de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do embargante, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o banco ao pagamento de honorários arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa da Ação Monitória nº 7001268-71.2016.8.22.0017, patrocinada pelo escritório até a rescisão unilateral promovida pelo banco em 19/11/2020.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e a adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 1.022). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la, embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação, mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir defeitos, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material. É especialmente relevante frisar que a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é exclusivamente a interna, aquela verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não se prestando este recurso à correção de eventual error in judicando (STJ — Corte Especial — EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/05/2013).

No caso em exame, analisando detidamente as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada nulidade do acórdão por julgamento extra petita, a insurgência não prospera. O acórdão enfrentou expressamente essa questão, concluindo que a sentença não afastou cláusulas contratuais válidas nem promoveu revisão contratual não postulada, limitando-se a reconhecer que o contrato não previa hipótese específica de remuneração para a rescisão antecipada em processos ainda em curso, e aplicando corretamente o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. O fundamento encontra amparo em precedente desta própria Câmara (TJMT — Primeira Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes — N.U nº 1028387-33.2022.8.11.0041 — julgado em 04/02/2025). A tese ora renovada nos embargos constitui mera reiteração de argumento já enfrentado e rechaçado no acórdão, o que não autoriza o manejo deste recurso.

Quanto à alegação de que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada, ao supostamente caracterizar o contrato como sendo exclusivamente de êxito e ignorar as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem pagamento por serviços prestados independentemente de resultado, a insurgência não configura vício corrigível pela via dos embargos declaratórios. O acórdão não ignorou as cláusulas de remuneração intermediária, ao contrário, reconheceu expressamente que parte dos serviços já havia sido remunerada a título de adiantamento, e levou esse fato em consideração ao fixar o quantum em 3%. O fundamento central da decisão foi precisamente que a cláusula 17.6 do contrato não disciplinava de forma suficiente a remuneração devida em caso de rescisão unilateral imotivada em processos ainda em curso, lacuna que autoriza a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. O que o embargante rotula de premissa equivocada é, na verdade, discordância com a interpretação jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No que diz respeito à suposta contradição relacionada à condição suspensiva prevista para o recebimento de valores referentes à Recuperação Final, não se verifica conflito lógico interno no acórdão. A decisão reconheceu a existência da condição suspensiva e, a partir daí, fundamentou que a rescisão unilateral e imotivada promovida pelo próprio banco configurou obstáculo ao seu implemento, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil. Além disso, registrou que, ao optar pela via do arbitramento, o advogado se desvencilha da condição suspensiva originalmente contratada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado envolvendo as próprias partes desta lide, no sentido de que, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante e a consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ — Terceira Turma — Rel. Min. Moura Ribeiro — REsp nº 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025). A distinção está clara no acórdão. O que o embargante apresenta como contradição é, em realidade, discordância com as premissas jurídicas adotadas, o que não se enquadra na hipótese do art. 1.022, I, do CPC.

Sobre os Termos de Quitação e as alegadas omissões quanto à cláusula 6.22 do contrato e ao parágrafo único do art. 320 do Código Civil, a insurgência igualmente não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que os documentos apresentados pelo banco são demasiadamente genéricos, não contendo dado informativo ou descrição capaz de ligá-los à Ação Monitória nº 7001268-71.2016.8.22.0017, cuja remuneração é objeto desta lide, razão pela qual não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual, em contrariedade ao disposto no art. 320 do Código Civil. Esse mesmo entendimento foi reafirmado em casos análogos por esta Corte (TJMT — Segunda Câmara de Direito Privado — Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas — RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041 — julgado em 28/01/2026; TJMT — Segunda Câmara de Direito Privado — Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario — N.U. nº 1042436-11.2024.8.11.0041 — julgado em 08/10/2025).

Quanto ao parágrafo único do art. 320 do Código Civil, sua invocação não altera a conclusão alcançada. A ressalva ali contida, segundo a qual a quitação vale mesmo sem os requisitos formais “se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”, pressupõe que seja possível identificar, a partir de outros elementos contextuais, quais obrigações foram efetivamente satisfeitas. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes abrangia centenas de processos distribuídos em todo o território nacional, tornando impossível extrair, a partir de uma declaração de quitação geral referente ao “ano civil anterior”, qual crédito específico relacionado à ação monitória objeto desta lide teria sido pago. A generalidade dos termos, que por definição abraça toda a carteira de processos sem individualização, inviabiliza precisamente a aplicação do parágrafo único, que exige que “das circunstâncias resulte” a identificação da dívida paga.

No que tange à obrigação de elaboração dos Termos de Quitação atribuída ao escritório pela cláusula 6.22 do contrato, o acórdão não se omitiu, pois o fundamento da decisão não repousa sobre eventual vício formal do documento, mas sobre sua imprestabilidade probatória em relação ao processo específico discutido nesta lide. Ainda que se admitisse descumprimento da cláusula 6.22 pelo escritório ao elaborar documento genérico, tal circunstância não teria o condão de transformar instrumento inepto em prova idônea de quitação de obrigação determinada, nem de atribuir ao banco direito que o documento expressamente não confere.

O acórdão registrou ainda que o último Termo de Quitação apresentado refere-se a serviços prestados até 31/12/2019, inexistindo qualquer documento que abranja o período de 01/01/2020 a 19/11/2020, circunstância que, por si só, legitima o arbitramento ao menos em relação a esse interregno. Importa destacar que essas são precisamente as duas questões que o Superior Tribunal de Justiça determinou fossem expressamente respondidas nos autos do REsp nº 2.158.327/MT (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/02/2025): saber se há motivo para afastar a validade dos termos de quitação, e se resta alguma etapa de serviço concluída para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pendente de pagamento. Ambas foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada no acórdão, diferenciando estes autos dos processos que retornaram do Superior Tribunal de Justiça por insuficiência de resposta jurisdicional.

No tocante ao precedente da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal invocado pelo embargante, proc. nº 1092680-07.2025.8.11.0041, que teria julgado improcedente pedido análogo ao fundamento de que a atuação do escritório foi “incipiente”, sua invocação não configura vício no acórdão embargado. Trata-se de julgado de câmara diversa, sem caráter vinculante para esta Primeira Câmara. Ademais, o precedente parte de premissa fática específica, atuação meramente incipiente do patrono, sem contribuição técnica relevante ao desenvolvimento da demanda, que não se reproduz automaticamente nestes autos, os quais demandam análise individualizada do conjunto probatório. O acórdão examinou a extensão da atuação do escritório e concluiu que ela não se restringiu à mera propositura da demanda, compreendendo análise contratual, envio de notificações, acompanhamento processual contínuo, elaboração de relatórios e diversas providências voltadas à satisfação do crédito. A discordância com essa avaliação constitui, no máximo, error in judicando, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à decisão monocrática proferida no AREsp nº 2.935.059/MT (Min. Maria Isabel Gallotti), invocada pelo embargante como precedente do Superior Tribunal de Justiça supostamente contrário ao cabimento do arbitramento, sua utilização não prospera por dupla razão. Primeiro, trata-se de decisão monocrática de caráter interlocutório, que não integra o sistema de precedentes vinculantes do art. 927 do Código de Processo Civil. Segundo, o raciocínio ali desenvolvido pressupõe que o contrato disciplinaria integralmente a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, premissa que o acórdão recusou fundamentadamente ao examinar a cláusula 17.6. A jurisprudência colegiada e majoritária do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de revogação imotivada do mandato (STJ — Terceira Turma — Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva — AREsp nº 2.862.091/MG — julgado em 28/04/2025), entendimento que o acórdão seguiu com fidelidade.

Sobre a alegada ausência de proveito econômico nas ações de execução e a pretensa omissão quanto aos serviços efetivamente prestados, a insurgência configura rediscussão do mérito. O arbitramento de honorários por rescisão antecipada de contrato advocatício não pressupõe a obtenção de proveito econômico pelo contratante. Seu fundamento é o trabalho efetivamente prestado e a vedação ao enriquecimento sem causa do contratante que rescindiu unilateralmente o contrato, conforme o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e o art. 884 do Código Civil. A ausência de recuperação de crédito foi considerada no acórdão como um dos fatores que justificam o percentual reduzido de 3%, não como impedimento ao arbitramento.

No que concerne à alegada insuficiência de fundamentação do quantum, o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, explicitando os elementos que considerou, extensão e natureza dos serviços prestados, valor atualizado da causa (R$ 356.188,37), prévia remuneração por adiantamentos e ausência de recuperação efetiva do crédito, em consonância com os critérios qualitativos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O standard de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC não demanda que o julgador responda, ponto por ponto, a cada argumento do embargante, mas que apresente as razões determinantes da conclusão, o que foi feito.

Relativamente à alegação de sucumbência recíproca, a tese não encontra amparo na espécie. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o quantum constitui matéria submetida integralmente à apreciação do Poder Judiciário, sendo que qualquer indicação numérica apresentada pelo autor na petição inicial tem natureza de mera proposta, sem caráter vinculativo para o órgão julgador. Desse modo, a fixação da verba honorária em percentual inferior ao sugerido pelo escritório não caracteriza sucumbência parcial capaz de ensejar redistribuição do ônus sucumbencial, sendo correto reconhecer que a procedência integral do pedido de arbitramento implica sucumbência exclusiva da parte ré.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026